Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de fraude e pelo concurso de pessoas), à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se as provas produzidas são suficientes para a condenação; (ii) o método adotado para o cálculo da pena-base.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. A ausência de comprovação da autoria delitiva por meio de provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório, enseja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.